Tribunal: STF
Processo: RE 896239
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ausência de peça essencial à formação do instrumento (art. 544, § 1º, do CPC). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Ainda que beneficiário da gratuidade de justiça, é dever da parte agravante instruir o agravo com todas as peças necessárias ao seu conhecimento, bem como zelar pela sua correta formação. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.